Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Por meio do despacho de id 13237859, foi determinado à apelante que se manifestasse quanto à petição de id 12981262. Em resposta, a parte juntou a petição de id 13548224. Considerando que a matéria tratada coincide com o mérito da apelação, que foi incluída em pauta de julgamento da sessão do 12 de fevereiro de 2020, aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator